Tribunal: TJDFT
Processo: 0747802-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747802-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACKSON DE FIGUEIREDO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV-DF contra a decisão (id 214737374 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0716203-33.2024.8.07.0018, instaurado por JACKSON DE FIGUEIREDO COSTA JUNIOR, que acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, consignando as seguintes diretrizes: “Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para informar o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pelo autor com a petição inicial (ID 208744323); 2) correção monetária pelo INPC desde o desconto de cada parcela até dezembro de 2021, quando então passará a incidir a Taxa Selic e 3) as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013.” (Id 214737374 dos autos n. 0716203-33.2024.8.07.0018)” Inconformados com tais parâmetros, os agravantes interpuseram o presente recurso, em 07.11.2024, requerendo a homologação do valor de R$ 3.543,03. Inobstante, compulsando os autos originários, verifica-se que após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial em 13.11.2024, com as diretrizes supratranscritas determinadas pelo juízo a quo (id 217563212 – origem), os agravantes, devidamente intimados a se manifestarem (id 217761172 - origem), concordaram em 03.12.2024 com o novo valor do débito exequendo de R$4.590,96 (id 219617231 - origem). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, pela perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora